Tribunal: TJDFT
Processo: 0703234-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703234-25.2020.8.07.0018 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: CONSINE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÇÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS E PROGRAMADOS DE MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL.POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a decisão analisou, ainda que com interpretação diversa daquela defendida pelo apelante, a presença de justa motivação para a rescisão unilateral do contrato administrativo firmado entre as partes. Tendo o Juízo a quo lançado na sentença considerações suficientes para embasar seu convencimento, bem como enfrentado, de forma adequada e suficiente, as questões deduzidas pelas partes, obedecendo ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais e exercendo, dessa forma, a função judicante que lhe é inerente em resposta à pretensão da autora, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional e violação ao art. 489 do CPC. 2. O apelante pretende a reforma da sentença, para que seja decretada a rescisão do contrato de prestação de serviços celebrado com a recorrida, diante da retenção ilegal das notas fiscais, que gerou atraso no pagamento por período superior a 90 (noventa) dias. 3. De acordo com o parágrafo terceiro da cláusula quarta do acordo firmado, se o contratado descumprisse quaisquer obrigações contratuais, a contratante poderia reter as folhas de Medição de Ordem de Serviços - MOS na área gestora da contratação. 4.Contudo, a contratante, sob o argumento de que a contratada não corrigiu o piso salarial de uma das funcionárias, decidiu reter as notas fiscais, impedindo o pagamento de serviços efetivamente executados e usufruídos. 5.Trata-se de procedimento não previsto na legislação pátria, que prevê expressamente a possibilidade de retenção de pagamento nos contratos administrativos apenas na hipótese de rescisão unilateral do contrato, até o limite dos eventuais prejuízos causados à Administração (Art. 80, inciso IV, cumulado com art. 79, inciso I, ambos da Lei n. 8.666/93.Portanto, é vedada a retenção de pagamento por serviço já executado. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 493, em razão de um fato novo que não foi considerado, o que ocasionaria a perda superveniente do objeto, com a consequente extinção da lide; c) artigos 85, §2o, e 86, caput e parágrafo único, pugnando pelo reconhecimento da sucumbência, em maior medida, da recorrida, ou, alternativamente, pela fixação dos honorários de forma proporcional ao êxito das partes. Pleiteia, ademais, que a base de cálculo da referida verba seja a condenação (após a devida liquidação). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se verifica ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.293.956/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao alegado malferimento aos artigos 85, §2o, e 86, caput e parágrafo único, e 493, ambos do CPC, porquanto a análise das teses recursais (reconhecimento da existência de fato novo para fins de extinção do processo e revisão dos critérios adotados para a fixação da verba honorária sucumbencial) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030